Tribunal: TJDFT
Processo: 0722598-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Processo : 0722598-32.2023.8.07.0000 DECISÃO O agravo de instrumento deve ser interposto no prazo de 15 dias úteis, a contar da decisão recorrida, nos termos do art. 1.003, caput, e § 5o do CPC, observado, se o caso, o prazo em dobro, nos termos do art. 186 do diploma processual. Na espécie, conforme consulta ao sistema de primeiro grau, o PJe registrou ciência no sistema em 17/05/2023, o que conduz ao prazo fatal para interposição do agravo de instrumento em 07/06/2023 (quarta-feira). Intimado o agravante a se manifestar acerca da tempestividade de seu recurso, considerando que, diferentemente do que alegou, não consta indisponibilidade do PJe em 07/06/2023, manteve-se inerte (id. 48104792). De acordo com o art. 10, § 2o, da Lei 11.419/2006, em caso de indisponibilidade dos sistemas, haverá prorrogação automática do prazo para o primeiro dia útil após solucionado o problema. Vejamos: Art. 10. A distribuição da petição inicial e a juntada da contestação, dos recursos e das petições em geral, todos em formato digital, nos autos de processo eletrônico, podem ser feitas diretamente pelos advogados públicos e privados, sem necessidade da intervenção do cartório ou secretaria judicial, situação em que a autuação deverá se dar de forma automática, fornecendo-se recibo eletrônico de protocolo. § 1o Quando o ato processual tiver que ser praticado em determinado prazo, por meio de petição eletrônica, serão considerados tempestivos os efetivados até as 24 (vinte e quatro) horas do último dia. § 2o No caso do § 1o deste artigo, se o Sistema do Poder Judiciário se tornar indisponível por motivo técnico, o prazo fica automaticamente prorrogado para o primeiro dia útil seguinte à resolução do problema. A aplicação da referida norma foi regulamentada pelo art. 11, incisos I e II, da Resolução 185/CNJ e pelo art. 9o da Portaria Conjunta TJDFT 41/2015, abaixo transcritos: Resolução 185/CNJ Art. 11. Os prazos que vencerem no dia da ocorrência de indisponibilidade de quaisquer dos serviços referidos no art. 8o serão prorrogados para o dia útil seguinte, quando: I – a indisponibilidade for superior a 60 (sessenta) minutos, ininterruptos ou não, se ocorrida entre 6h00 e 23h00; ou II – ocorrer indisponibilidade entre 23h00 e 24h00. Portaria Conjunta TJDFT 41/2015 Art. 9o A indisponibilidade do sistema PJe será considerada quando ocorrer a falta de acesso ao sítio do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, endereço eletrônico: www.tjdft.jus.br ou servidores WEB do PJe. Segundo o indicador de indisponibilidade do PJe de 1o grau, acessível por meio do site do TJDFT, não houve qualquer indisponibilidade do sistema em 07/06/2023. É dizer, nesse dia, não houve registro de inconsistência no sistema PJe suficiente a atrair a aplicação do art. 10, § 2o, da Lei 11.419/2006, regulamentada pelo art. 11, I e II, da Resolução 185/CNJ e pelo art. 9o da Portaria Conjunta TJDFT 41/2015. Nesse diapasão, sobressai que o agravante interpôs o presente recurso quando já escoado o prazo a que fazia jus. Daí que inequívoco o conhecimento da decisão agravável no prazo legal, porém, nítida também a interposição do presente agravo de instrumento de forma extemporânea. Cumpre anotar que o art. 997 do CPC prevê que cada parte interporá o recurso no prazo e com observância das exigências legais, as quais, em hipótese de recurso de agravo, são claras em determinar o prazo de 15 dias úteis. A propósito, a tempestividade, mais do que um critério inter partes, representa parâmetro universal e isonômico do sistema normativo processual. Logo, à míngua de apresentação de fatos extraprocessuais aptos a justificar a dilação do prazo recursal, carece o pressuposto objetivo da tempestividade. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC. Após preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Comunique-se ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília – DF, 30 de junho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator